Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736392-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SETTI MADRUGA AGRAVADO: ALMERIO BARROS DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 10.018,76), indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos do agravado com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a regra de impenhorabilidade de salários admite mitigação, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família; 2) a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem autorizado a penhora de percentual sobre rendimentos, inclusive de natureza salarial, em hipóteses excepcionais; 3) em consulta ao Portal da Transparência do Município de Planaltina de Goiás, descobriu que o executado/agravado, além do exercício de atividade empresarial, foi eleito vereador no município e foi nomeado Secretário Municipal de Infraestrutura pela prefeitura local, auferindo rendimentos mensais distintos da atividade de empresário, o que afasta o risco de comprometimento de sua subsistência com a penhora salarial pretendida; 4) os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar, equiparando-se às prestações alimentícias e legitimando a constrição salarial em percentual de até 30%. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a penhora de 20% da remuneração do agravado, a ser cumprida mediante expedição de ofício ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. (...) Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e seja preservado o mínimo existencial da parte devedora. Ocorre que consta dos autos apenas que o salário líquido do agravado como secretário municipal é de R$ 8.917,18, não havendo informações sobre outras remunerações. Sendo assim, não é possível autorizar, de plano, a penhora de percentual do salário do agravado sem que antes lhe seja previamente oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator